Tribunal: CARF
Processo: 10480.726314/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726314/2019-52
ACÓRDÃO
2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/12/2016 a 31/08/2018
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10480.721788/2020-41), vez que comprovada falsidade da declaração.
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 926/941):
Trata-se de processo administrativo tributário no qual se materializa lançamento
de multa isolada pela realização de compensação com falsidade, nos termos do
artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91, no valor de R$ 3.469.977,01.
O lançamento é fundamentado pelo Relatório Fiscal de fls. 19/29.
Valores Compensados de Contribuições Previdenciárias.
O exame das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP enviadas pela empresa, relativas ao
estabelecimento de CNPJ 11.699.378/0007-37, constantes no sistema GFIP Web
da RFB com a situação "EXPORTADA" (relatórios do sistema GFIP Web da RFB
anexos), revelou que a empresa informou, em algumas de suas GFIP, valores a
título de compensação, os quais reduziram os valores informados como devidos à
previdência social nessas GFIP. Descreve, no quadro abaixo, os dados
identificadores das GFIP onde as informações de compensações foram
constatadas, bem como os valores das compensações nelas declarados:

Cumpre informar que o único estabelecimento da empresa para o qual foram
enviadas GFIP com movimento no período fiscalizado (01/2015 a 12/2015) foi o
de CNPJ 11.699.378/0007-37.
Ante tal constatação, intimou-se a empresa, mediante o Termo de Intimação
Fiscal n° 1, a fornecer os esclarecimentos, acompanhados da respectiva
documentação comprobatória, acerca das referidas compensações. Em sua
resposta, datada de 07/06/2019, a empresa aduz como fundamento para as
compensações o seguinte:
Quanto ao item 1, esclarece a Requerente que foram realizadas retificações nas
GEFIPs(sic) do período de 04/2010 a 10/2010, 01 a 04 e 06 a 10/2012, 01/2013 a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
3
12/2013 e 01/2014 a 08/2014. (...) As mencionadas retificações tiveram por
objetivo retirar da base de cálculo da contribuição previdenciária da receita bruta
os valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS, com base no acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (tema 69), sob a sistemática da
repercussão geral, bem como pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, sob o rito dos recursos repetitivos -tema 994, pelos quais ficou assentada a
tese de que quantias recebidas a título de ICMS, PIS e COFINS não devem fazer
parte da base de cálculo de tributos incidentes sobre a receita, uma vez que são
meros ingressos pecuniários que não pertencem aos contribuintes, mas sim ao
Estado. Ressalve-se que os mencionados julgados são precedentes vinculantes, ou
seja, de eficácia geral e observância obrigatória pelo judiciário nos termos do que
dispõem os artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil.” Deduz-se, portanto,
que a empresa entendeu haver recolhido a maior, nas competências 04/2010 a
10/2010, 01 a 04 e 06 a 10/2012, 01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a 08/2014, suas
contribuições para a Seguridade Social, na condição de agroindústria, incidentes
sobre as receitas auferidas nas operações de comercialização, no mercado
interno, da produção rural própria e da produção rural adquirida de terceiros,
industrializada ou não, estabelecidas no art. 22-A da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 10.256/2001. Tais recolhimentos a maior seriam, segundo a
empresa, fruto da inclusão, nas bases de cálculo das referidas contribuições, dos
valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS, os quais, também de acordo com seu
entendimento, deveriam ter sido excluídos, com fulcro nas mencionadas decisões
dos tribunais superiores (STF e STJ), as quais seriam vinculantes em conformidade
com a sistemática dos recursos repetitivos, trazida pelos arts. 927, inciso III, e 928
do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015).
A seguir, a fiscalização apresenta longo e exaustivo arrazoado acerca do não
cabimento da compensação levada a efeito pelo contribuinte. E conclui:
2.5.1 Todos os motivos de fato e de direito, narrados ao longo dos subitens 2.1 a
2.4, levam à inafastável conclusão de que não havia, ao menos não com base nas
razões expostas pela empresa em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1
(anexa), contribuições para a Seguridade Social recolhidas a maior do que o
devido que dessem ensejo às compensações declaradas através das GFIP das
competências 01/2015 a 06/2015, relacionadas no subitem 1.1.
2.5.2 Os valores indevidamente compensados serão objeto de Representação ao
setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife-PE, a fim de
que o mesmo proceda, caso entenda cabível, a glosa de tais quantias e a sua
posterior cobrança.
Multa Isolada em Razão da Falsidade da Declaração.
Considerando os fatos narrados, que demonstram a falsidade nas declarações
(GFIP)apresentadas relativas às competências 01/2015 a 06/2015, no que diz
respeito à inexistência de créditos compensáveis, fica a Companhia Alcoolquímica
Nacional sujeita à multa isolada estabelecida no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91,
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
4
com a redação dada pela Lei n.° 11.941/2009, ou seja, à multa no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, resultando num percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), multa essa que tem como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
A multa isolada é aplicada nas competências em que foram enviadas as GFIP
contendo a declaração falsa e informando as compensações indevidas. Conforme
mencionado, as compensações indevidas foram informadas nas GFIP das
competências 01/2015 a 06/2015.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 12a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário e-fls.
947/966), alegando, em breve síntese:
a) “Sabe-se jamais e em tempo algum pode-se considerar falsidade uma
declaração (neste caso um pleito de compensação, respaldado entendimento
consolidado pelo STJ e STF, esclarecido) que dependa de exame (realizado) de
um funcionário público (auditor fiscal) que o recebe para julgamento de
procedência. Falsidade deve possuir capacidade de enganar, deve em si
mesma concretizar o documento, tal como um Darf com autenticação falsa,
Livros adulterados, notas fiscais com valores a menor e etc. Não é o que
ocorre no caso.”;
b) “Não restam dúvidas de que a pretensão estatal de imposição de multa,
esbarra nos princípios que regem o processo administrativo tributário,
havendo manifestação de inconformidade, pendente de julgamento, não há
ainda efetivo indeferimento. Em não havendo indeferimento não pode haver
imposição de multa, que se perfaz crédito tributário acessório. A multa
lavrada desta forma atinge de morte o Princípio Constitucional do Devido
Processo Legal, tornando nulo de pleno direito o auto de infração.”;
c) “O contribuinte deu ao fato, declarado ao fisco, um significado jurídico
diferente. Ou seja, pleiteou um crédito que acredita ser legal e legítimo, tanto
que objeto de Jurisprudência Vinculante das mais altas Cortes do País.”;
d) “se a contribuinte ora recorrente paga Contribuição, paga ICMS todos sobre o
faturamento, não há nenhuma razão para que a “ratio" da decisão do
Superior Tribunal de Justiça não lhe seja aplicada, simplesmente porque a
hipótese normativa da contribuição, no seu ramo de atividade, encontrase em
outra Lei ordinária. Assim, a negativa do direito do contribuinte em compensar
com base em tese firmada em jurisprudência vinculante é incondizente com os
princípios que regem a administração pública, sem qualquer sombra de
dúvidas.”;
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
5
e) “Não é plausível a imposição de multa pelo exercício de um direito legalmente
conferido, ainda mais em duas facetas, diferenciadas por dispositivos legais
iníquos. Portanto, jamais e em tempo algum, pode ser considerado uma
infração tributária passível de multa, um pleito do contribuinte a Fazenda
Pública, tal como a lei lhe propicia. Não cometeu a ora recorrente e
contribuinte nenhum ilícito ou infração, mas sim agiu em acorde com a
legislação. Não cometendo infração, não pode ter contra si lavrado auto de
infração e penalidade de multa!”;
f) “o elemento subjetivo “dolo" ou vontade de lesar o fisco é exigido para a
multa qualificada. Inexistindo dolo e sequer serem tangenciadas as hipóteses
de sonegação, jamais e em tempo algum, pode se cogitar multa de 150%, pelo
que, ad argumentandum tantum, requer-se o afastamento da exagerada
punição, bem como, ao final, a retratação ou não efetivação da representação
para fins penais.”.
Por fim, requer que “seja reformada a decisão a quo, resumida a não acatar
precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 994), bem como Supremo Tribunal
Federal (Tema 69 - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Relator: MIN. CÁRMEN
LÚCIA Leading Case: RE 574706) no sentido de ser julgada improcedente a ação fiscal, anulando-se
o auto de infração, dando-se provimento ao presente recurso em atendimento aos preceitos legais
e jurisprudenciais exaustivamente elencados e, por ser ainda, medida de salutar justiça”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Inicialmente a recorrente alega que a “pretensão estatal de imposição de multa,
esbarra nos princípios que regem o processo administrativo tributário, havendo manifestação de
inconformidade, pendente de julgamento [no processo administrativo n. 10480.721788/2020-41],
não há ainda efetivo indeferimento”. Assim, o presente Auto de Infração seria nulo.
Não obstante, como bem pontuado pela decisão de piso, nos termos do § 3o . do
artigo 74 da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, vigente à época, o mesmo AFRFB ou outro,
desde que da mesma Delegacia da Receita Federal que reconheceu a não-homologação, deve
promover de imediato a lavratura do Auto de Infração para a imposição de multa de que trata o
artigo 73, § 1o ., inciso, II, da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17 (multa de 150%).
A competência da fiscalização e o dever de lançamento, assim que verificado o fato
gerador, inclusive no que tange às penalidades, decorre do mandamento insculpido no art. 142 do
CTN. Portanto, não há que se falar em nulidade.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
6
Ora, se realmente, verificado um contexto de não-homologação da compensação e,
cumulativamente, de falsidade nela, nada obsta que se proceda às duas providências, obviamente,
sempre observando-se um contexto de prejudicialidade, pois a sorte do processo relativo à multa
isolada depende, em relativa dimensão, da sorte do processo de glosa, pois, sendo mantida parte
da glosa, a multa isolada correspondente deve ser afastada.
Nessa linha, o processo principal relativo à glosa, Processo n. 10480.721788/2020-
41, foi distribuído à essa Relatora e apreciados em conjunto.
Quanto ao principal (Processo n. 10480.721788/2020-41), foi afastada a tese aqui
repisada pela recorrente, no sentido de que as compensações (mediante retificações) tiveram por
objetivo retirar da base de cálculo da contribuição previdenciária da receita bruta os valores
relativos ao ICMS, PIS e COFINS, com base no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 574.706/PR (tema 69), sob a sistemática da repercussão geral, bem como pelo julgamento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o rito dos recursos repetitivos -tema 994, pelos quais ficou
assentada a tese de que quantias recebidas a título de ICMS, PIS e COFINS não devem fazer parte
da base de cálculo de tributos incidentes sobre a receita.
Conforme exposto naqueles autos, não cabe excluir o ICMS da receita bruta de
comercialização da produção, base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à
míngua de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por parte da
administração tributária.
Os tributos não são os mesmos, a despeito de serem equivalentes em sua lógica,
considerando que ambos tratam de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta,
em caráter substitutivo ao recolhimento sobre a folha de salários.
Caso o instituto fosse o mesmo, o STF não teria firmado tese no sentido de que “É
constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (RE 1.187.264, Tema 1048 da
Repercussão Geral da Suprema Corte).
O que motivou, inclusive, a alteração da tese fixada no Tema 994 dos recursos
repetitivos, em juízo de retratação, que passou a vigorar com a seguinte redação: "é constitucional
a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)".
Como se vê, a hipótese dos autos não se trata de mero erro de interpretação da
legislação, e nem de equívoco no preenchimento de declaração, mas de compensação de créditos
de terceiros, em desconformidade com a previsão legal.
Como bem exposto pela DRJ, . O contribuinte não conta com entendimento judicial
a ele específico que lho autorizasse a deduzir da base de cálculo da contribuição substitutiva do
artigo 22-A da Lei no 8.212/91 o ICMS; os julgados indicados por ele à fiscalização e no âmbito de
sua manifestação de inconformidade e impugnação, dizem respeito ao entendimento do Supremo
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
7
Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ relativamente à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS, da COFINS e da CPRB prevista na Lei no 12.546/2011, não sendo o caso dos
autos e não há a demonstração de que os valores apurados pelo contribuinte como crédito
efetivamente decorrem do ICMS proveniente do regime da não cumulatividade.
Efetivamente, o dispositivo exige que haja comprovação da falsidade da
declaração, isto é, que além de ter efetuado uma compensação indevida, tenha se
utilizado do expediente de fazê-la com falsidade, com subversão dos fatos. Ora, o
contribuinte sabe que cada tributo tem a sua base de cálculo determinada por lei
específica; sabe também que submete-se a regime diferenciado daquele relativo à
CPRB da Lei no 12.546/2011; e, por fim, sabe que o entendimento preconizado
pelo Supremo Tribunal Federal - STF e Superior Tribunal de Justiça - STJ são
específicos e restritos a determinadas espécies tributárias.
Diante deste quadro, entendo correta aplicação da multa isolada do § 10 do artigo
89 da Lei n . 8.212/91.
Por fim, devem ser afastadas as alegações do recorrente no sentido da necessidade
de comprovação do dolo para a exigência da multa isolada. O entendimento da majoritário deste
Eg. Conselho é no sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, §
10o da Lei n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida
a demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.152 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726314/2019-52
8
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 986
DF CARF MF
Original